Tribunal: TJDFT
Processo: 0752519-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752519-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: REGINA CELIA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Plano de Saúde - Cirurgia Bariátrica - Procedimento Cirúrgico - Necessidade de Maiores Elementos de Convicção - Ausência de Prova da Urgência ou Emergência - Deferimento do Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Por ocasião do julgamento do Tema 1069 no c. Superior Tribunal de Justiça foram firmadas as seguintes teses: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador." Considerando a orientação firmada no tema repetitivo e a necessidade de dilação probatória para aferição do caráter reparador, além da inexistência de risco de morte para a parte agravada, o efeito suspensivo deve ser deferido. Na espécie, as partes divergem quanto à necessidade de realização de cirurgia plástica em caráter reparador e o médico desempatador manifestou-se pela "inexistência de caráter funcional a ser restituído" (ID 54292186): De acordo com a documentação enviada, as solicitações cirúrgicas, acima relacionadas, para correção de ptose mamária bilateral + flacidez de pele com colocação de próteses + lipodistrofia da região crural bilateral, não tem caráter funcional a ser restituído. Não há patologia que justifique os códigos solicitados. A indicação de próteses mamárias não tem caráter funcional, apenas estético. Assim, a fim de assegurar a melhor compreensão dos fatos expostos, entendo necessários maiores elementos de convicção, com a realização do contraditório e de eventual dilação probatória, inclusive com realização de perícia. Isso porque, apesar de os laudos médicos reconhecerem os riscos decorrentes da doença sofrida pela agravante, não existem informações relativas à necessidade de realização imediata do procedimento ou ainda do risco decorrente da sua não realização urgente. Destaco que a cirurgia bariátrica foi realizada no ano de 2018 e a cirurgia reparadora pleiteada somente agora em 2023, de modo que a questão precisa ser mais bem analisada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, com a possibilidade de dilação probatória e efetivo Contraditório das partes, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. À parte agravada, em contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator